Tribunal: TJMT
Processo: 1006203-28.2018.8.11.0040
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006203-28.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (APELANTE), CIRO BRUNING - CPF: 470.210.479-91 (ADVOGADO), ELIO GUILHERME SCHWANTES - CPF: 365.646.050-72 (APELADO), HELIO MANOEL FERREIRA - CPF: 062.336.049-74 (ADVOGADO), DEFANT & DEFANT LTDA. - CNPJ: 03.320.937/0001-32 (APELANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO
DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
–
INÉRCIA DO CREDOR NÃO
CARACTERIZADA
–

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
–

RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrenteé a que se verifica quando motivada pela inércia do titular do direito em dar regular andamento ao feito, sendo que o prazo prescricional é o mesmo que o estabelecido para a propositura da ação
(Súmula n. 150do STF
).

A morosidade do próprio judiciário não pode culminar em penalidade à parte exequente, que desde o ajuizamento da ação cumpriu os atos determinados pelo juízo, não restando comprovada a sua inércia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Defant & Defant LTDA
, objetivando a reforma da
sentença que julgou extinta, com resolução de mérito, a Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 1006203-28.2018.8.11.0040,

movida em desfavor de
Elio Guilherme Schwantes
, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Para tal desiderato, sustenta
a apelante
que tomou todas as providências no sentido de dar o devido andamento processual, diligenciando processualmente de todas as formas visando a citação do apelado.

Não houve a angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O
Banco
d
e Lage
Landen
Brasil S.A.
ajuizou a presente
Ação de Execução de Título Extrajudicial
em
2
2
/
10
/201
8
, objetivando
o recebimento da quantia
de
R$ 39.783,00 (trinta e nove mil, setecentos e oitenta e três reais),

oriundo da inadimplência da Cédula
de Crédito Bancário
n
.
400029.

Em
2
2
/
11
/201
8
foi ordenada a citação do executado para pagar a dívida, contudo, até a data da prolação da sentença (
24/
10
/202
3
), apesar de
inúmeras tentativas no decorrer do processo, não foi possível localizar o devedor.

Sobreveio, então, sentença de extinção da ação, com resolução
de mérito,
pela excessiva demora na citação da parte requerida
, transcorrendo o prazo de prescrição do título, desde
o ajuizamento da demanda (
id
.
207346285
).

Irresignad
a
,
a
apelante
,
que substituiu o credor/exequente (id.
207346266
),
defende

que
tomou todas as providências no sentido de dar o devido

andamento processual, diligenci
ando
processualmente de todas as

formas visando a citação do
apelado
, de modo que a delonga decorre da morosidade do próprio judiciário, notadamente na demora nos cumprimentos dos mandados por parte dos oficiais de justiça.

É
cediço que
a
prescrição intercorrente é a que se verifica quando motivada pela inércia do titular do direito em dar regular andamento ao feito, sendo que o prazo prescricional é o mesmo que o estabelecido para a propositura da ação (Súmula
n.
150do STF)
.

A propósito
, esse é o entendimento consolidado no STJ,
in
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente.

(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2289984 RJ 2023/0032959-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/11/2023)

(destaquei)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO RESPEITADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Turma do STJ modificou seu entendimento para adotar a tese de que
a ocorrência da prescrição intercorrente será reconhecida quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, sendo prescindível a sua intimação pessoal prévia, bastando que seja respeitado o princípio do contraditório.
2. Inaplicável, ao caso, a Súmula 106/STJ. O prazo prescricional cuja fluência havia se iniciado com o vencimento da nota promissória não se interrompeu com a propositura da ação, pois a citação ocorreu mais de 14 (quatorze) anos após a decisão do Juiz que ordenou a sua realização. Dessa forma, quando a citação efetivamente veio a ocorrer, a prescrição já estava consumada. 3. Agravo interno desprovido.
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1615303 PR 2016/0189827-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/05/2017)
(destaquei)

In
casu
,
o autor ajuizou a presente ação em

22
/
10
/201
8
, ao passo que, em
22
/
11
/201
8
, foi ordenada a citação do executado para pagar a dívida. No dia
08
/0
1
/201
9
aportou aos autos a certidão do meirinho, dando conta da impossibilidade de intimação do requerido/apelado,
tendo sido o feito impulsionado na data de 04/07/2019 para que o credor se manifestasse acerca da certidão negativa,
razão pela qual o autor
compareceu nos autos
em 11/07/2019

apresentando novo endereço e
pugnando pel
a
penhora e avaliação de bem móvel que indicou
.

Em 10/01/2020 o feito foi impulsionado, constando nos autos manifestações do credor em 27/01/2020 (id.
207346250
)
;
em 13/04/2020 (id.
207346252
), ocasião em que pugnou por arresto de bem imóvel
;
em 11/08/2020 (id.
207346255
), reiterando o pedido de arresto do bem imóvel indicado e em 04/09/2020 (id.

207346257
)
,
reiterando os pedidos anteriores,
sem que tenha havido decisão por parte do juízo
a quo
nesse intervalo
.

Somente em 03/06/2021,
9 (nove) meses após a última manifestação do exequente é que foi lançada decisão devolvendo os autos ao cartório, em razão da entrada de
novo juiz
designado para a unidade judiciária (id.
207346259
).

Expedida a carta de citação em 03/08/2021, aportou nova certidão negativa, tendo o autor pleiteado a suspensão do processo pelo prazo de 20 (vinte) dias, seguindo-se com a habilitação da ora apelante em 12/11/2021, que formulou pedido de nova citação e arresto de bens em 10/12/2021, tendo o feito sido impulsionado na data de 08/07/2022, quase 8 (oito) meses depois, com a juntada das custas pelo credor em 15/07/2022.

Decorridos
quase
5 (cinco) meses (03/12/2022), o juízo deferiu pedido do autor para desabilitar os antigos procuradores do banco
, sendo que depois do transcurso de prazo similar aportou certidão negativa da citação do devedor
(25/05/2023)
, tendo o processo sido impulsionado na mesma data para que o exequente se manifestasse acerca da certidão, o que foi cumprido em 25/06/2023, com pedido
de penhora pelo
Sisbajud
(id.
207346283
).

Depois de 4 (quatro) meses, na data de 24/10/2023,
sobrev
eio
sentença de mérito,
com o reconhecimento da prescrição intercorrente
(
id
.
207346285
).

Pelo breve apanhado,
não se
verificou a efetiva desídia da parte requerente ao impulsionar o processo.
Pelo contrário,
adotou as medidas necessárias à satisfação do seu crédit
o, cumprindo os comandos do
juízo no sentido de empreender diligência para localizar o réu
e indicando bens à penhora
, não restando comprovada a sua inércia.

Da análise dos autos
, verifica-se que
o que ocorreu foi uma morosidade do próprio judiciário, que em diversas oportunidades demorou a impulsionar o feito,
aliado à demora no cumprimento dos mandados por parte dos serventuários da justiça,
de modo que
o atraso
n
a citaç
ão

não pode ser imputad
o
exclusivamente à exequente, ora apelante, pois ausente a
sua
desídia.

Por derradeiro, importante frisar
, ainda,
que

inobstante não ser mais necessária a prévia intimação da parte exequente para dar andamento ao feito antes de ser decretada a prescrição intercorrente, em respeito ao princípio do contraditório, é imprescindível que o credor seja intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição,
o que não
ocorreu
no caso em comento
.

Nesse sentido
, é o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. IAC NO RESP 1.604.412/SC. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ENVIA OS AUTOS AO ARQUIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento jurisprudencial da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmado por ocasião do julgamento do REsp 1.604.412/SC, em 27/06/2018, afirma que
é desnecessária a intimação prévia do credor para dar andamento ao processo, em caso de eventual reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente, cabendo ao julgador, em respeito ao contraditório, assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, mas não para promover extemporaneamente o andamento do processo.
2. Da mesma maneira, a jurisprudência deste Tribunal Superior é tranquila
pela prescindibilidade das intimações das decisões que determinam o arquivamento dos autos. 3. Agravo interno desprovido.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1937695 GO 2021/0215443-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022
)

(
destaquei)

Portanto, com essas considerações,
afigura-se
imperiosa a desconstituição da sentença para determinar o retorno dos autos à instância de origem
para
seguir o seu regular processamento.

Ante
o exposto,
dou provimento

ao recurso,
para desconstituir a sentença objurgada
e determinar o retorno dos autos à origem, para a regular marcha.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024